Tribunal: TJSP
Processo: 1086630-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS –

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Financiamento - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Contrato bancário – Financiamento – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão do autor-apelante de discutir a respeito das cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, "cap. parc. premiável", seguro e do IOF adicional - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086630-38.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
LUIS ARAUJO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
2
VOTO No: 49793
APEL.No: 1086630-38.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSE LUIS ARAUJO DE MELO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO SATANDER (BRASIL) S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário

Financiamento - Existência de estipulação contratual
relativa à taxa a ser cobrada Manutenção de tal taxa, pois
foi expressamente pactuada Instituições financeiras que
não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável,
encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS

Contrato
bancário

Financiamento

Capitalização Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
permitindo a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no contrato
da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ

Recurso nesta parte improvido.
RECURSO
Pretensão do autor-apelante de discutir a
respeito das cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem, “cap. parc. premiável”, seguro e
do IOF adicional - Matérias que não foram objeto da petição
inicial - Inovação recursal
Recurso nesta parte não
conhecido.”
1)
Insurge-se
o
autor-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a
ação revisional de contrato que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: os juros são
abusivos; a capitalização de juros é vedada; as
cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem, assim como do
seguro, “cap. parc. premiável” e IOF adicional
devem ser afastadas; a multa deve ser limitada a
2%.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
3
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido;
os juros não são abusivos; a capitalização de
juros é permitida; a cobrança do IOF é legal;
não há que se falar em devolução de valores; o
apelante é litigante de má-fé.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece
acolhimento.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,87%
a.m. e 24,83% a.a. (fls. 34).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e
do art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
4
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente de autorização do Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu
na hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista
no contrato não caracteriza abuso capaz de
violar as normas do Código de Defesa do
Consumidor e os limites da boa-fé e da função
social
que
norteiam
quaisquer
espécies
de
contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no
contrato
bancário
de
taxa
de
juros
anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos
não
precisam
incluir
nos
contratos
cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar,
com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão
no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
5
estipulada
para
que
a
capitalização
com
periodicidade inferior a um ano seja permitida,
e esse é o caso dos autos, conforme se infere às
fls. 34, observando-se que o contrato foi
celebrado em 2 018, não havendo como acolher o
pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de
31/3/2000
(MP
no
1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário
592.377/RS
firmou-se
o
entendimento no sentido da constitucionalidade
do art. 5o da MP 2.170-36/2001, que autorizou a
capitalização
de
juros
com
periodicidade
inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
6
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo
art.
5o
da
MP
2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria
indispensável
fazer
juízo
sobre
a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS
Rel. Min. MARCO AURÉLIO Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
O autor-apelante insurge-se, ainda,
contra as cobranças das tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem, do
seguro, “cap. parc. premiável” e IOF adicional.
Não merece conhecimento o recurso
nesses tópicos, pois tais matérias não foram
objeto
da
petição
inicial,
tratando-se
de
inovação recursal.
No tocante à multa, já foi prevista
no contrato no índice de 2% (cls. 11a
fls.
39), nada havendo que se determinar nesse
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086630-38.2020.8.26.0100 -Voto no 49793
7
Por fim, afasta-se o pedido feito
pelo apelado de condenação do apelante por
litigância de má-fé, já que a sua conduta não se
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
art. 17 do Código de Processo Civil/73 (art. 80,
do NCPC).
Neste sentido o julgado do STJ:
“Para a condenação em
litigância de má-fé, faz-se necessário
o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se
subsuma
a
uma
das
hipóteses
taxativamente elencadas no art. 17 do
Código de Processo Civil; que à parte
tenha sido oferecida oportunidade de
defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à
parte
adversa.”
(RSTJ
135/187,
146/136)
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, observada a gratuidade processual
concedida.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator